Tribunal: TJMT
Processo: 0003552-08.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003552-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0089-91 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), POUSADA BOM GARDEN LTDA ME - ME - CNPJ: 10.235.626/0001-30 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), POUSADA BOM GARDEN LTDA ME - ME - CNPJ: 10.235.626/0001-30 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0089-91 (APELADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO COM PERDAS E DANOS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DO ART. 18 DO CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR –

MONTANTE CORRESPONDENTE À DO MOMENTO EM QUE OS VÍCIOS APARECERAM - DANO MORAL EVIDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Não sanado o vício no prazo do art. 18 do CDC é do consumidor a possibilidade de optar pela troca por outro veículo novo, restituição do valor pago ou abatimento conforme a depreciação.

Correta a vinculação ao montante correspondente à Tabela Fipe do momento em que os defeitos apareceram e inviabilizaram o uso regular do bem.

A demora no conserto de veículo zero-quilômetro caracteriza dano moral passível de reparação. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Redibitória por Vícios de Fabricação com Pedido de Restituição de Valor Pago c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente para condenar as rés a restituírem à autora o valor pago pelo automóvel objeto do feito, de acordo com a Tabela Fipe vigente na data em que o veículo apresentou defeitos, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, além das custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A autora alega que sofreu danos morais e busca a reparação.

A montadora argui que o veículo está em perfeito estado de funcionamento e que os pequenos defeitos que apresentou sempre foram prontamente reparados, portanto, não tem o dever der restituir o valor pago.

Alternativamente, pedem que a condenação de substituição do veículo por um novo seja alterada para pagamento do valor correspondente na Tabela Fipe na data do trânsito em julgado e não da data de sua aquisição.

Pugnam ainda, que seja considerada a possibilidade de descontar-se apenas a depreciação decorrente do vício e não a substituição por outro automóvel novo.

Contrarrazões no Id n. 121446028.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Redibitória por Vícios de Fabricação com Pedido de Restituição de Valor Pago c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente.

A autora adquiriu
em 29/11/2014
o automóvel Chevrolet, GM S-10, ano 2014, modelo 2015, zero-quilômetro,
por R$100.104,00, conforme nota fiscal (Id n. 121446009 - Pág. 43), o qual, já em 5/8/2015, com apenas 9 meses de uso, começou a apresentar defeitos e na primeira revisão dos 40.000km precisou ter o motor substituído, conforme ordem de serviço de Id n. 121446009 - Pág. 48.

Em 15/11/2015 o câmbio estourou e o automóvel voltou à concessionária (Id n. 121446009 - Pág. 52) e, até o ajuizamento da Ação, em 2/2/2016 ele ainda não havia sido restituído com os reparos necessários.

A montadora argui que o veículo está em perfeito estado de funcionamento e que os pequenos defeitos que apresentou sempre foram prontamente reparados, portanto, não tem o dever der restituir o valor pago.

Há incongruência nos pedidos da montadora, já que pede que seja afastada a possibilidade de entrega de novo veículo ou de restituição do valor desde a venda, contudo,

não houve essa condenação, mas sim de restituição do valor pago a partir do momento em que os vícios apareceram e impedira o pleno uso do bem.

Assim, constado vício e oportunizado ao fornecedor saná-lo, se não o faz em 30 dias, é do consumidor/autor o direito de optar pela forma de reparação, se substituição do bem, devolução do que foi pago ou abatimento do preço.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS DO PRODUTO. REPARO. ART. 18, § 1º, DO CDC. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

3. Correção monetária desde o desembolso feito pelo consumidor (efetivo prejuízo) para a aquisição do veículo.

4. Inadmissível a pretensão no tocante à aplicação dos juros de mora, pois, durante o trâmite da demanda, o consumidor se manteve na posse do bem. Precedentes.

5. A ausência de intuito protelatório nos embargos de declaração impõe a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.697.426/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.).

Neste caso, tendo a autora optado pela restituição do valor pago e não tendo ele se oposto a aplicação da Tabela Fipe desde o momento em que os defeitos surgiram e inviabilizaram seu uso contínuo e integral, impõe-se a manutenção dessa condenação, já que até o ajuizamento da Ação o autor estava privado do uso do bem.

Quanto ao dano moral é evidente, pois a falha na prestação do serviço impossibilitou a autora de utilizar o veículo por mais de 30 dias e teve de retornar diversas vezes à concessionária em virtude do vício, sendo que até o ajuizamento desta Ação ainda não estava consertado.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIOS DE QUALIDADE. NÃO SANADOS NO PRAZO. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE. ESCOLHA QUE CABE AO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

1. Ação ajuizada em 07/12/2009. Recursos especiais interpostos em 05/02/2014 e atribuídos a este gabinete em 25/08/2016.

2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão esbarra no óbice supramencionado.

4.
Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.

5. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

6. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos.
(REsp 1632762/AP, Rel. Min. Nancy Andrhighi, 3ª Turma, julgado em
14/03/2017, DJe de 21/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos para concluir que os danos sofridos pelo agravado ultrapassam os meros dissabores, tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas para a solução do problema e a frustração da expectativa de utilização do veículo novo por longo período, circunstância que impede a rediscussão do tema em face do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.

2.
É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. Precedentes.

3. O valor da verba indenizatória por dano moral, no caso dos autos, foi fixado dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos fatos e provas dos autos e a revisão do julgado nesse sentido fica obstada pela incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 776.547/MT, relatora
ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Em observância a esses critérios, fixo em R$10.000,00, que estão em conformidade com o que têm aplicado o STJ e este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO QUE APRESENTOU DEFEITOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, somente é possível a revisão do montante da indenização fixado pelas instâncias ordinárias nas hipóteses em que o quantum for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu na presente demanda.

2. No caso dos autos, o valor da indenização por danos morais, arbitrado na origem em R$ 9.456,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), não é desproporcional aos danos sofridos pela parte autora, que teve que retornar à concessionária por diversas vezes para a solução do problema existente em seu veículo zero-quilômetro.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 943.639/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 12/12/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. ART. 333, INCISO I, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 755.162/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe de 09/05/2016).

No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
(AgInt no AREsp 1161845/SP).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso da autora para impor a reparação por danos morais em R$10.000,00 e
nego provimento
ao Recurso da ré.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022